Tribunal: TJES
Processo: 5002344-45.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002344-45.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA SOUZA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002344-45.2022.8.08.0050

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
MARIA HELENA SOUZA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO A NULIDADE DOS CONTRATOS. NOVAS COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito referente ao contrato nº 327653494-2, que já havia sido cancelado em juízo, através do processo nº 010662-56.2019.808.0746, transitado em julgado. Por este motivo, requer a exclusão imediata de seu CPF do cadastro de maus pagadores, a declaração de inexigibilidade do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme manifestação ao ID. 5091206.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 5091199, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a inexistência do dano moral eis que “
não há nos autos qualquer prova de situações constrangedoras sofridas pelo recorrido por ato da praticado pelo recorrente de modo a justificar o pleiteado dano moral, no patamar que fora concedido
”. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5091195) dispôs que: “
17. Em acréscimo,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 16636077 e determinar a expedição de ofício ao INSS para que cancele definitivamente os descontos fundados no contrato 327653494-2-0001 junto ao benefício previdenciário da autora; b) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Isto porque a autora comprovou nestes autos que a empresa recorrente procedeu à retomada de descontos fundados em contrato que foi declarado nulo, bem como negativou o seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, em desobediência à sentença exarada no processo nº 0010662-56.2019.808.0746, que correu no Juizado Especial Cível de Viana.

No processo nº 0010662-56.2019.808.0746, cuja decisão já encontra-se transitada em julgado, foi declarada a invalidade do contrato nº 327653494-2 e os réus foram condenados a restituir os valores cobrados indevidamente da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, conforme sentença proferida em 11/11/2020, a seguir (ID. 5090995):

“
Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE o pleito autoral para declarar a invalidade do contrato bancário enfocado nos autos (cédula de crédito nº 327653494-2), condenando os requeridos, solidariamente, a restituir à autora o valor integral das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário, vencidas e a se vencer no curso da lide, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente, a se apurar mediante simples cálculos aritméticos. Condeno ainda, os requeridos, solidariamente, a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto.

20.1 Oficie-se, de imediato, ao INSS para que cancele os descontos efetivados em favor do Banco Bradesco S/A junto ao benefício previdenciário de titularidade da autora (nº 148.450.626-7) com base no contrato de empréstimo nº 327653494-2”

Das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 5090994) decorrente de supostos débitos em aberto, referentes ao contrato nº 327653494-2. Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que o contrato havia sido previamente cancelado pelo Juízo de primeiro grau.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida inexistente.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais.
Sem condenação em honorários, eis que a autora não possui advogado constituído nos autos
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)